Tribunal: TJSP
Processo: 9003135-47.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9003135-47.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo, para cassar a r. decisão recorrida e determinar a
reapreciação do pedido de comutação de penas, anotando-se a impossibilidade de
adoção nos respectivos cálculos da data do cometimento de falta disciplinar de
natureza grave ou da prática do último delito na hipótese de unificação de penas
como marco interruptivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003135-47.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9003135-47.2019.8.26.0050
Agravante: Marcio Carvalho de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO No 23.422
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMUTAÇÃO DE
PENAS REQUISITO OBJETIVO “A PRÁTICA DE FALTA
GRAVE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA FIM DE
COMUTAÇÃO DE PENA OU INDULTO” (SÚMULA 535,
TERCEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 10/06/2015, DJE
15/06/2015) “A UNIFICAÇÃO DE PENAS NÃO ENSEJA A
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS
BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS” (TEMA N° 1.006, PROAFR
NO RESP 1753512/PR, REL. MINISTRO ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, JULGADO EM
18/12/2018, DJE 11/03/2019)
DECISÃO CASSADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por MARCIO
CARVALHO DE OLIVEIRA contra a r. decisão de fl. 46, que, nos
autos da execução n° 464.298, indeferiu o pedido de comutação
de penas, deduzido com fulcro no Decreto n° 7.648, de 21 de
dezembro de 2.011, ante a ausência do atendimento do requisito
objetivo-temporal.
Inconformado, recorre o condenado a fls. 51/59
pleiteando a reforma do julgado, aduzindo a impossibilidade de
adotar a data da prática do último delito marco interruptivo dos
lapsos temporais necessários para a obtenção de progressão de
regime.
Requereu, nestes termos, a concessão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003135-47.2019.8.26.0050 -Voto no
3
benefício de comutação de penas, ao argumento do pleno
atendimento aos requisitos indispensáveis à obtenção da benesse.
O agravo foi contraminutado (fls. 62/66).
Mantida a r. decisão agravada (fl. 67).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 84/87, manifestando-se pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Nada obstante as alegações que constam da
peça recursal, afere-se que a r. decisão vergastada tem por
fundamento do não implemento do requisito objetivo temporal
indispensável à obtenção do benefício de comutação de penas o
efeito interruptivo reconhecido em relação à prática de falta
disciplinar de natureza grave ocorrida em 24 de junho de 2.008.
Com efeito, constou expressamente da r.
decisão que fixou os parâmetros para o cálculo acostado a fl. 31 a
seguinte determinação:
“Providencie a Serventia cálculo manual para fins
de comutação de penas com base no Decreto
Presidencial 7.648/11. Tendo em vista ser o
sentenciado reincidente (fls. 30, da GR-6), considere-
se a fração de 1/3 dos crimes comuns após o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003135-47.2019.8.26.0050 -Voto no
4
cumprimento de 2/3 dos crimes impeditivos
cometidos
e
utilizando-se
como
marco
interruptivo a última falta grave cometida
(24/06/2008)” (fl. 29).
Tais parâmetros se encontram em com
jurisprudência sumulada do Col. Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual:
“A prática de falta grave não interrompe o prazo
para fim de comutação de pena ou indulto”
(Súmula 535, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
10/06/2015, DJe 15/06/2015).
A
pretensão
recursal
de
que
seja
desconsiderado o marco interruptivo reconhecido na origem
encontra amparo na lei e na jurisprudência de observância
obrigatória dos Tribunais Superiores.
E nem se alegue que o limite da infringência
redundaria prejuízo à reforma da r. decisão vergastada, no que
atine ao requisito objetivo temporal.
Isso porque, acaso efetivamente tivesse sido
adotada a data do último delito, tal como faz crer o recorrente (fl.
53), ainda assim é assente na jurisprudência de observância
obrigatória do Col. Superior Tribunal de Justiça que “a unificação
de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003135-47.2019.8.26.0050 -Voto no
5
benefícios executórios" (Tema n° 1.006, ProAfR no REsp
1753512/PR,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/03/2019).
A pretensão recursal contra a declaração de
não atendimento ao requisito objetivo-temporal comporta
provimento.
Disso,
contudo,
não
exsurge
a
integral
procedência das razões recursais.
Com efeito, houve a aplicação, na origem, de
parâmetro inadmitido para elaboração de cálculos em sede de
execução penal, o que determina o respectivo refazimento, para
fins de que, sanada a dissonância com o entendimento de
observância obrigatória dos Tribunais Superiores, haja nova
apreciação da pretensão à luz dos requisitos indispensáveis ao
deferimento da benesse.
Ora, não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento (art. 489, §1°, inciso VI, do Código de Processo
Civil).
Assim, há que se cassar a r. decisão recorrida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9003135-47.2019.8.26.0050 -Voto no
6
com determinação de reapreciação do pedido de comutação de
penas, anotando-se a impossibilidade de adoção nos respectivos
cálculos da data do cometimento de falta disciplinar de natureza
grave ou da prática do último delito na hipótese de unificação de
penas como marco interruptivo.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, para cassar a r. decisão recorrida e determinar a
reapreciação do pedido de comutação de penas, anotando-se a
impossibilidade de adoção nos respectivos cálculos da data do
cometimento de falta disciplinar de natureza grave ou da prática
do último delito na hipótese de unificação de penas como marco
interruptivo.
AMARO THOMÉ
RELATOR